Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-50.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Palavras da vítima e de policiais – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o acusado – Quadro probatório extremamente farto – Condenação mantida – Pena e regime bem fixados – Réu reincidente e portador

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Palavras da vítima e de policiais – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o acusado – Quadro probatório extremamente farto – Condenação mantida – Pena e regime bem fixados – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Recurso desprovido.